Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-53.2023.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001987-53.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 949.528.921-15 (EMBARGANTE), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO NO ACORDÃO RECORRIDO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11 DO CPC – CABIMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acordão a omissão apontada, a
teor do § 11º do artigo 85 do CPC/15, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIAS OLIVEIRA DE SOUZA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 181451696), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de ID. 180125689, proferido no Recurso de Apelação
nº 1001987-53.2023.8.11.0006
que, por UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Em síntese, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão
ao não condenar a embargada ao pagamento dos honorários recursais vez que restou configurado o preenchimento de todos os requisitos necessários cumulativamente: houve a publicação do referido acórdão em 31/08/2023, o recurso foi julgado monocraticamente e teve o seu provimento negado, sendo que a sentença

condenou o banco apelante ao pagamento da verba sucumbencial ao presente causídico.

Nesse sentido,
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado.

Sem contrarrazões (ID nº
182707180).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

No caso em tela, a sentença de primeiro grau julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, sem resolução de mérito, nos termos art. 485, inciso IV do CPC e, por fim, condenou a parte autora, ora embargada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Em grau recursal, tal decisão foi mantida, contudo, o
acórdão
deixou de majorar os honorários advocatícios.

Deveras, cabe ressaltar que, nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal,
in verbis:

“Art. 85. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar
recurso
, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nos termos da citada legislação, a majoração da verba sucumbencial anteriormente fixada, observa o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente a o acordão vergastado contém a omissão apontada pelo embargante, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos presentes embargos.

Com essas considerações, nos termos do §11 do art. 85 do CPC/15, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração a fim de sanar a omissão apontada, majorando a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023